Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA.
I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma negligente e imprudente ao dar marcha ré no veículo ao sair do estacionamento vindo a colidir com a motocicleta da vítima, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial.
II – Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o réu conduziu o veículo com carteira de habilitação inválida por mais de cinco anos, o que revela o descaso e a irresponsabilidade frente à legislação de trânsito brasileira.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV - Recurso conhecido e desprovido.